Tribunal: TJSP
Processo: 1003787-27.2019.8.26.0625
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Líder de limpeza – Fratura na perna esquerda - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Acidente de trajeto – Líder de limpeza – Fratura na perna esquerda - Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa configurada - Auxílio-acidente na forma legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862) – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário – Provido, em parte, o recurso oficial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615076
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1003787-27.2019.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida REGINA APARECIDA PEDRO DE CARVALHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Provido, em parte, o
recurso oficial.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003787-27.2019.8.26.0625 -Voto no 15.039
2
VOTO No: 15.039
APELAÇÃO No: 1003787-27.2019.8.26.0625
COMARCA: TAUBATÉ 3a VARA CÍVEL
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRA. MÁRCIA REZENDE BARBOSA DE OLIVEIRA
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: REGINA APARECIDA PEDRO DE C ARVALHO e o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Acidente do Trabalho Acidente de trajeto Líder de limpeza
Fratura na perna esquerda - Benefício acidentário Nexo causal
estabelecido - Laudo conclusivo - Redução parcial e permanente
da capacidade laborativa configurada - Auxílio-acidente na forma
legal vigente à época do infortúnio, devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, ressalvada eventual
necessidade de adequação do termo inicial aos parâmetros que
vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento dos recursos selecionados como representativos da
controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729555, STJ - Tema 862)
Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09,
porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que
devem ser atualizados por índices de correção monetária,
incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes
dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema -
Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase
de liquidação Sentença sujeita ao reexame necessário Provido,
em parte, o recurso oficial.
A r. sentença de fls. 168/172 e a r. decisão que acolheu os embargos
declaração (fls. 189), cujo relatório se adota, julgou procedente a ação acidentária movida
por Regina Aparecida Pedro de Carvalho, condenando o INSS ao pagamento de auxílio-
acidente de 50% na forma legal e mais consectários.
Houve apenas a interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em ações
acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei processual
civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de prestações
sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo, passível de ser
mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do reexame necessário é
de rigor.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão do autor, líder de limpeza, lança bases na alegação de que
teve reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto ocorrido no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003787-27.2019.8.26.0625 -Voto no 15.039
3
dia 02/01/2018, que lesionou o seu joelho esquerdo. A par disso, busca, agora, com esta
ação, a concessão do benefício acidentário e demais consectários.
O Boletim de Ocorrência trazido aos autos (fls. 18/19), narra o
acidente automobilístico que vitimou a segurada.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do Trabalho
(CAT).
A segurada esteve em gozo de auxílio-doença acidentário de
18/01/2018 a 06/08/2018 (NB 621.568.364-0 CID S821 fratura da extremidade
proximal da tíbia - fls. 81 e 107).
Realizada a perícia (laudo de fls. 138/147), ao exame físico do joelho
esquerdo, constatou o experto a presença de cicatrizes cirúrgicas, ausência de atrofias,
alteração na flexão e extensão (fls. 143).
Diagnosticou o perito que a autora apresenta fratura na perna e
concluiu que a obreira é portadora de in capacidade parcial e permanente para o trabalho
(fls. 145).
O nexo causal foi admitido pelo perito e reconhecido pelo próprio
Instituto ao conceder à autora benefício de natureza acidentária.
O laudo pericial se apresenta seguro e convincente, não tendo sido
contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos).
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício acidentário
são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a existência de nexo
causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado para continuar exercendo
seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que a obreira é
portadora de fratura na perna esquerda, e que apresenta incapacidade parcial e permanente,
sendo que a lesão foi causada pelo acidente de trajeto narrado na inicial, portanto,
reconhecido também o nexo causal.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e permanente da
capacidade de trabalho, e constatado o nexo de causalidade é de ser preservada a concessão
do auxílio-acidente de 50% do salário de benefício, cuja lei aplicável é a vigente na data do
acidente (Lei no 9.528/97), e correspondente abono anual, que como acessório obrigatório,
é incontestável.
No tocante ao termo inicial do benefício, entendo que ele deva ser
fixado desde já, a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (NB
621.568.364-0), ou seja, 07/08/2018 (fls. 81), concedido em relação ao mesmo mal
decorrente do acidente de trabalho narrado, conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91, aplicável à hipótese dos autos.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se tornou claro,
aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no 8.213/91, quando
especifica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO -
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL -
FLUÊNCIA A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO
DA
ÚLTIMA
ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia
em grau incapacitante, de forma permanente e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003787-27.2019.8.26.0625 -Voto no 15.039
4
relacionada com o trabalho desenvolvido é de rigor
a concessão do amparo acidentário nos termos da
lei de regência, a partir da última alta médica, pois,
“in casu”, houve evolução favorável da doença em
outros afastamentos, devendo-se considerar como
definitiva a última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI STOCO -
J. 25.11.2004)”.
Ressalve-se eventual necessidade de adequação do termo inicial aos
parâmetros que vierem a ser definidos pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
dos recursos selecionados como representativos da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp
1.729555, STJ - Tema 862). Diante de tal ressalva, desnecessária a suspensão do processo
em observância à recente decisão prolatada no Recurso Especial em referência.
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção monetária,
observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos Tribunais
Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009,
relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da repercussão geral no
810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no 11.960/09, se
mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém tão
somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente (juros
da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública, no
julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de recurso
repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC como fator de
correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária nos moldes previstos
pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao julgar o
Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de modo
inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista pela Lei
11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como indexador no
seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em testilha
que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza previdenciária deve
utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante,
pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por todos
os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se unificar os índices
de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores adotará a interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1003787-27.2019.8.26.0625 -Voto no 15.039
5
dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores supramencionados.
Deste modo, tem-se que deve ser utilizado o INPC a partir do advento
da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de 2009, o
índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810), observada, ainda, eventual modulação dos efeitos da
orientação estabelecida no referido decisum (cláusula resolutiva), principalmente diante
da conclusão do julgamento dos Embargos de Declaração opostos no citado Recurso
Extraordinário, datada de 03/10/2019.
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária depois do
cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do entendimento consolidado
pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices previdenciários de
manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária, relativamente
aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, prevalece a modulação
já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é objeto de
repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum devido a
título de honorários se dará na fase da efetiva liquidação do julgado, nos termos do que
prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas, conforme
artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São Paulo), ressalvadas,
entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator